Tribunal: STF
Processo: RE 1428067
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado:



    “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 109 e 175 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “O presente procedimento-modelo se dedica unicamente a examinar a controvérsia a respeito da demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado em razão de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados “gatos”), conforme preconizado nos arts. 115 e 129, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que disciplinou, respectivamente, as hipóteses de “Deficiência na Medição” e “Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita”, justamente porque são estes casos que ocasionam consumo não registrado (CNR).



    [...]



    Em ambos os casos – deficiência na medição e ação irregular – é a própria Resolução nº. 414/2010 – ANEEL que determina a necessidade de instauração de “procedimento” próprio para a efetiva caracterização da deficiência ou da irregularidade que gera o consumo não registrado (CNR) e para determinação do que fora efetivamente consumido para fins de faturamento.



    [...]



    Prevê o art. 115, in verbis:



    [...]



    Em relação à prática de ação irregular, dispõe o art. 129:



    [...]



    Como se vê, a caracterização das causas ensejadoras de consumo não registrado está condicionada a realização de rito procedimental específico, vale dizer, da expedição dos atos formais previstos no art. 129, § 1º, por meio dos quais será possível constatar a causa; definir se se trata de deficiência na medição (falha) ou de procedimento irregular (“gato”).



    Em relação a verificação da causa, a resolução declinada, no §7º, do art. 115, impõe igual procedimento de caracterização do consumo não registrado nas situações de deficiência na mediação ou de procedimento irregular. Isto quer dizer que o art. 129, §1º constitui obrigação procedimental da concessionária de energia elétrica. É através deste primeiro estágio que resulta demonstrada materialidade da situação que implicou em não registro do consumo e se garante a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa.



    Portanto, para se ter como válida a caracterização de CNR é imprescindível que a CELPA, enquanto concessionária de energia elétrica, concretize quatro atos que formarão o procedimento de verificação (materialidade), da seguinte forma:



    [...]



    Nesse contexto, se a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à realização do procedimento administrativo previsto na resolução normativa da ANEEL e se este procedimento constitui obrigação da concessionária de energia elétrica, mostra-se legítimo concluir que, nas ações declaratórias de indébito decorrente de consumo não registrado, caberá à concessionária de energia comprovar a regularidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. 3. Inclusão da ANEEL no polo passivo. Deslocamento para a justiça federal. Matéria infraconstitucional. ARE-RG 655.403 (tema 584). 4. Alegação de ofensa ao art. 109, I, da CF/88. Não ocorrência. 5. Ação rescisória. Requisitos de admissibilidade. Controvérsia que se enquadra no âmbito infraconstitucional. 6. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 7. Matéria constitucional surgida nas instâncias originárias. Não interposição do recurso extraordinário concomitante ao especial. Preclusão. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1226491 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-11-2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL . 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 893592 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-12-2019)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). LEGITIMIDADE PASSIVA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO ARE 655.403-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, DJE DE 28/5/2013, TEMA 584. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 814093 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 14-10-2014)



    “Recurso Extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Competência dos juizados especiais. Alegação de violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta questão constitucional, nem repercussão geral, o recurso extraordinário que versa sobre a alegação da possibilidade de se incluírem, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a Aneel e a Eletrobrás no polo passivo da ação, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal.” (ARE 655403 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Pleno, DJe 28-05-2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente